Tribunal: TJDFT
Processo: 0710299-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. SERVIDOR PÚBLICO. NECESSIDADE DE ANÁLISE CONCRETA DA REALIDADE SOCIOECONÔMICA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pelo autor visa à reforma da sentença de improcedência dos pedidos formulados na petição inicial e na reconvenção, mais precisamente no capítulo que revogou a gratuidade de justiça anteriormente lhe concedida, sob o fundamento de alteração da sua condição econômica durante o trâmite da ação.
2. Fatos relevantes. (i) O autor teve a gratuidade de justiça revogada após ser nomeado para o cargo de Agente de Polícia da PCGO, sob o fundamento de que sua nova condição como servidor público lhe permitiria arcar com os ônus do processo sem prejuízo do próprio sustento; (ii) O autor argumenta que a revogação foi indevida, pois sua remuneração como agente de polícia não é suficiente para cobrir as custas processuais e os honorários advocatícios sem comprometer seu sustento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a revogação do benefício da gratuidade judiciária anteriormente concedida ao autor/apelante, em razão da alteração de sua condição financeira no curso do processo, decorrente de nomeação para o exercício de cargo público (agente de polícia).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Processo Civil dispõe que a gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, sendo certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se existirem elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão (CPC, art. 98).
5. A nomeação para exercício de cargo público com remuneração razoável (bruta de R$ 8.309,98 e líquida de R$ 6.172,39) revela alteração relevante da condição financeira que é suficiente para justificar a revogação do benefício.
6. A mera alegação de compromissos financeiros não é apta para demonstrar incapacidade de arcar com os custos do processo, sobretudo quando a parte aufere remuneração compatível com o custeio das despesas processuais. As despesas pessoais informadas decorrem de escolhas de consumo e não caracterizam situação de vulnerabilidade econômica. Mantida a revogação do benefício.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e § 3o, e 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1703711, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe. 15.06.2023; TJDFT, Acórdão no 1728782, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe. 02.08.2023.